Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-39.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703564-39.2017.8.07.0014 RECORRENTES: JURACI PEREIRA DE SENA, NILVANIA MENDES DE SENA RECORRIDOS: IVISON GOMES DE SOUZA, GILNAR GOMES MATIAS DO NASCIMENTO, MARCOS VINICIUS GOMES DO NASCIMENTO, LEONARDO VICTOR GOMES DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO SILVEIRA DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO. PESSOAL. NECESSIDADE. JUÍZO 100 % DIGITAL. WHATSAPP. FACULDADE. 1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe: 1) a inércia do autor por prazo superior a trinta (30) dias; e 2) dupla intimação, isto é, a intimação do advogado do autor mediante publicação no diário oficial de justiça e a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A parte pode optar por não aderir ao Juízo 100% Digital, hipótese em que sua intimação deverá ocorrer pelas regras ordinárias. 3. A Portaria n. 34/2021 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios n. 34/2021, que autorizava, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos no cumprimento de mandados, perdeu vigência com a revogação do Decreto Distrital n. 41.849/2021. 4. Apelação provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006, e 270 do Código de Processo Civil, sustentando que a intimação alcançou a sua finalidade, pois o recorrido foi informado do conteúdo da intimação via contato telefônico, concordou com a realização do ato por meio eletrônico, opondo o seu recebido, e recebeu o arquivo em pdf contendo o teor da intimação, e em nenhum momento alegou não ser o seu telefone ou não ter recebido o teor da decisão. Afirma que a adesão ao Juízo 100% digital não é pressuposto para viabilizar a intimação por meio digital ou whatsapp. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pedem o deferimento da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao suposto malferimento aos artigos 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006, e 270 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016